Tribunal: TJES
Processo: 0000780-46.2018.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000780-46.2018.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO PAZITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000780-46.2018.8.08.0054

EMBARGANTE: FRANCISCO PAZITO

Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. MATERIALIDADE DELITIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Francisco Pazito contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese de impossibilidade de reformatio in pejus indireta e questiona a materialidade delitiva em razão da suposta inconclusividade da prova pericial e do lapso temporal para a realização do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de reformatio in pejus indireta após anulação de sentença de ofício pelo Tribunal; e (ii) estabelecer se a materialidade delitiva permanece hígida diante da realização do laudo toxicológico definitivo após o prazo de 15 dias para a destruição da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração vinculam-se à existência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição, conforme os arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

A anulação de sentença condenatória declarada de ofício pelo Tribunal afasta a vedação à reformatio in pejus indireta, permitindo a fixação de pena mais grave em novo julgamento.

A imposição de reprimenda mais severa não configura ilegalidade quando a anulação do ato decisório original não decorre de provimento de recurso exclusivo da defesa.

O Laudo Toxicológico Definitivo comprova a materialidade delitiva de forma inequívoca ao concluir pela presença de "éster metílico da benzoilecgonina", substância presente na cocaína e no crack.

A validade da perícia subsiste mesmo após o prazo de 15 dias para a destruição do material entorpecente, uma vez que a norma resguarda a amostra necessária para o exame, nos termos do parágrafo 3º, do art. 50, da Lei nº 11.343/06.

A pretensão de rediscussão do arcabouço probatório e do acerto da decisão mostra-se incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação de sentença condenatória declarada de ofício pelo Tribunal afasta a vedação à reformatio in pejus indireta.

A validade do laudo toxicológico definitivo não sofre comprometimento pela realização após o prazo de 15 dias para a destruição da droga, pois a legislação resguarda a amostra necessária para a perícia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma do julgado quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: arts. 33, 35 e parágrafo 3º do art. 50 da Lei nº 11.343/06; arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza dos aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000780-46.2018.8.08.0054

EMBARGANTE: FRANCISCO PAZITO

Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO PAZITO
em face do v. Acórdão (ID 18076987) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do ora embargante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 18423324) que incorreu em omissão a decisão impugnada, porquanto não teria acolhido a tese da impossibilidade da
reformatio in pejus
indireta no processo penal, bem como sustenta que a materialidade delitiva é incerta devido à suposta inconclusividade da prova pericial.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse panorama, integra o decisum sem provocar qualquer inovação, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente,
a decisão embargada
não padece dos vícios
apontados pelo embargante.

O Acórdão embargado examinou detidamente todas as teses apresentadas, incluindo a questão da dosimetria da pena após a anulação da sentença primeva e a higidez do laudo toxicológico, consoante se extrai dos fundamentos expostos na tese de julgamento fixada:

“A anulação de sentença condenatória, quando declarada de ofício pelo Tribunal e não em decorrência de recurso exclusivo da defesa, afasta a vedação à
reformatio in pejus
indireta, permitindo a fixação de pena mais grave em novo julgamento. A validade do laudo toxicológico definitivo não se compromete pela realização após o prazo de 15 dias para a destruição da droga, pois o § 3º, do art. 50, da Lei nº 11.343/06, resguarda a amostra necessária para a perícia.”

Verifica-se que a condenação manteve-se hígida com base em arcabouço probatório harmônico e fundamentação jurídica sólida.

O colegiado expressamente consignou que a nulidade da sentença original foi reconhecida de ofício por esta Corte em razão de vício processual, consistente na ausência de laudo definitivo, circunstância que configura exceção à regra da
reformatio in pejus
indireta.

Destarte, a imposição de uma pena mais severa no novo julgamento não configura ilegalidade, visto que a anulação não decorreu de provimento de tese defensiva.

Outrossim, no que tange à suposta incerteza da materialidade, o julgado foi claro ao destacar que o Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos concluiu pela presença de "éster metílico da benzoilecgonina", substância presente na cocaína e no crack, sanando o vício anterior e comprovando a materialidade delitiva de forma inequívoca. Ademais, o § 3º, do art. 50, da Lei nº 11.343/06 resguarda a validade do exame realizado sobre a amostra preservada.

É oportuno reiterar que a jurisprudência não exige que o julgador rebata ponto a ponto todos os argumentos da parte, bastando que enfrente os temas centrais com fundamentação adequada, o que foi devidamente observado.

Ademais, conforme o c. Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios não se prestam a rediscutir o acerto ou desacerto da decisão se os fundamentos adotados já forem suficientes para a solução da controvérsia.

A pretensão do embargante, no presente caso, é forçar uma nova análise da controvérsia, buscando reverter o resultado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)